Tribunal: STF
Processo: ARE 1500228
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda - Epp formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia. Nas razões do agravo, articula a ofensa direta à Constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, “b”, do CPC/2015. IRPJ/CSLL. LUCRO PRESUMIDO. INCLUSÃO DO ICMS. CONCEITO DE RECEITA. TEMA 69/STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 145, §1º; e 150, II, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a Lei n. 9.249/2015, a Lei n. 9.430/1996 e o Decreto-Lei n. 1.598/1977, preceituam que o IRPJ e a CSLL, no regime do lucro presumido, terão como base de cálculo a receita bruta auferida no período de apuração, e, assim, não haveria falar em dedução do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, visto que ele sequer poderia compor a receita bruta desses tributos.



    Assevera que a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no lucro presumido, configura um alargamento da base de cálculo, violando princípios constitucionais.



    Postula a reforma do acórdão para que seja excluído o ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, no regime de tributação do lucro presumido.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem — a partir de interpretação da legislação infraconstitucional — manteve a sentença denegatória da segurança, ao concluir que a recorrente não fazia jus à exclusão do ICMS da base do IRPJ e da CSLL apurados com base no lucro presumido, vez que tal apuração seria uma opção feita pelo contribuinte, em que já seriam consideradas todas as possíveis deduções da receita bruta. Colho da sentença o seguinte trecho elucidativo:



    Pretende, a parte impetrante, excluir o ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob o argumento de que os valores referentes a esse título não compõem a receita da empresa e não devem integrar a base de cálculo das referidas contribuições. 



    De acordo com os autos, a parte impetrante recolhe o IRPJ e a CSLL com base no lucro presumido. 



    Trata-se de uma opção feita pelo contribuinte, e a aferição do lucro presumido consiste na aplicação de um determinado percentual sobre a receita bruta, fixado conforme a atividade exercida. Não há necessidade de observância de procedimentos contábeis nem de comprovação efetiva das deduções. 



    Assim, presume-se que, ao se arbitrar o lucro presumido como um percentual da receita bruta, já foram consideradas, nessa fórmula, todas as possíveis deduções da receita bruta, tais como os impostos incidentes sobre as vendas (ICMS inclusive) o custo das mercadorias ou serviços vendidos, as despesas financeiras etc. 



    Não é possível, pois, permitir nova dedução do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados com base no lucro presumido.



    .......................................................................................................



    E, no mesmo sentido, têm-se os seguintes julgados: 



    (...) 1. Consoante disposto nos art. 2º da Lei nº 9.430/96 e art. 20 da Lei nº 9.249/95, é permitido ao contribuinte que não está obrigado a apurar sua base de cálculo sobre o lucro real, adotar o regime de lucro presumido para fins de incidência do IRPJ e da CSLL, onde o lucro será calculado a partir de um percentual da receita bruta auferida.



    2. Nos termos da jurisprudência remansosa do STJ, o ICMS deve compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo lucro presumido, pois o produto da venda dos bens ou dos serviços, incluindo o ICMS, transita pela contabilidade do contribuinte como "receita bruta", assim conceituada pela legislação que apura o IRPJ e a CSLL pelo lucro presumido. (...)



    (AMS 00250266220104036100, 6ª T. do TRF da 3ª Região, j. em 27/04/2017, e-DJF3 Judicial 1 de 08/05/2017, Relator: Johonsom Di Salvo - grifei)



    Divergir das conclusões alcançadas na origem — acerca da impossibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, vez que ao se arbitrar o lucro presumido como um percentual da receita bruta, já foram consideradas, todas as possíveis deduções da receita — demandaria reanálise da legislação infraconstitucional (Lei n. 9.249/1995 e Lei n. 9.430/1996). Eventual afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede recursal extraordinária. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. (...)



     (RE 1.190.729 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe 20 de setembro de 2019, grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. (...)



     (RE 1.203.686 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe 5 de março de 2020, grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. LUCRO PRESUMIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REVISÃO DO TEMA 957 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    (ARE 1.334.697 AgR-segundo-ED, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 10 de dezembro de 2021, grifei)



    Acresce relevar que, em situação análoga, o Plenário do Supremo, ao analisar o RE 1.052.277, Tema n. 957/RG, aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral à discussão quanto à inclusão de crédito presumido de ICMS, decorrente de incentivo fiscal estadual, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia. Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. 



    Uma vez consolidada a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia (quanto possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL), entendo aplicável o art. 1.033 do CPC, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça analise a matéria sob a ótica infraconstitucional..



    Ressalto, por oportuno, que não houve a interposição simultânea do extraordinário e do recurso especial, contudo, a jurisprudência desta Corte é no sentido de remeter os autos ao STJ nas hipóteses em que:



    (i) o acórdão recorrido for publicado após a vigência do CPC/2015; ou



    (ii) o apelo extremo for ratificado sob a égide do novo Código de Processo Civil; e



    (iii) não remanescer outro óbice que impeça a aplicação do art. 1.033 do CPC.



    Nesse sentido, RE 984.898-AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 20 de maio de 2021.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, e, considerada a ofensa reflexa à Constituição da República, por pressupor a reinterpretação de legislação infraconstitucional, determino a remessa dos autos ao STJ, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, a fim de que analise, como recurso especial, o debate quanto à possibilidade de exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL o valor do ICMS, apurado no lucro real.



    4. Tratando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente